Tribunal: TJBA
Processo: 8001554-24.2017.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO (CÍVEL) n.
8001554-24.2017.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUTON FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAHISE TANAJURA COTRIM

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. LEGITIMIDADE. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE SUCUMBENCIAIS EM PROVEITO PRÓPRIO.
INADMISSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ESTADO DA BAHIA. ATUAÇÃO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTEGRANTE DA MESMA FAZENDA PÚBLICA. INTELECÇÃO DA SÚMULA Nº 421, DO STJ. ADMISSIBILIDADE NO TOCANTE AO MUNICÍPIO DE BRUMADO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ NO JULGAMENTO DO RESP. Nº 1.108.013/RJ. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n°

8001554-24.2017.8.05.0032.Ap
,
oriundos da Comarca de Brumado, em que figuram como Recorrente a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
,
sendo
Recorridos

o

ESTADO DA BAHIA
e o
município de brumado.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.